Tribunal: CARF
Processo: 11516.722958/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722958/2014-75
ACÓRDÃO
3402-012.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRF S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO. SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo obscuridade na decisão embargada, com possibilidade de impedir
a sua correta liquidação ou mesmo o oferecimento de Recurso Especial,
deve ser dado provimento aos Embargos de declaração, com vistas a sanar
o vício apontado. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sem efeitos
infringentes, para, saneando a obscuridade apontada, retificar o item (i.2.1) do dispositivo do
Acórdão embargado, nos seguintes termos: DE “(i.2.1) rubricas constante das tabelas elaboradas
pela Fiscalização constante do relatório de diligência (e-fls.1.166 e 1.167 a 1.176), nas quais se
reconheceu o direito ao crédito sobre bens e serviços citados” PARA “(i.2.1) rubricas constante das
tabelas elaboradas pela Fiscalização constante do relatório de diligência (e-fls. 6.166 e 6.167 a
6.176), nas quais se reconheceu o direito ao crédito sobre bens e serviços citados”.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 6521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722958/2014-75
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão no 3402-011.430, o qual foi proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF em 28 de fevereiro de 2024.
Tais embargos foram admitidos por meio do Despacho de Admissibilidade
constante nas fls. 6515 a 6517.
A Embargante alega obscuridade no disposto do Acórdão no 3402-011.430, nos
seguintes termos:
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas “rubricas
constante das tabelas elaboradas pela Fiscalização constante do relatório de
diligência (e-fls.6.166 e 1.167 a 1.176), nas quais se reconheceu o direito ao
crédito sobre bens e serviços citados”.
Data venia, apenas com essa referência ao resultado da diligência, não há como
saber em quais partes a União restou vencida.
Assim, para afastar a obscuridade e garantir a proteção ao direito de defesa da
União, seria necessária a complementação do acórdão de modo que fossem
indicadas especificamente cada glosa revertida.
Essa indicação é de extrema relevância, porque a União precisa procurar a
divergência jurisprudencial do item revertido em eventual Recurso Especial.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator.
CONHECIMENTO
Os Embargos declaratórios, como destacado no Despacho de Admissibilidade, são
tempestivos e merecem conhecimento por não serem os seus argumentos manifestamente
improcedentes.
MÉRITO
Fl. 6522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722958/2014-75
3
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional apontam vício de
obscuridade na decisão embargada, pois, apenas com as informações constantes do dispositivo do
Acórdão embargado, não é possível identificar quais glosas devem ser revertidas.
O trecho embargado do dispositivo assim traz (grifei):
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (...) (i.2) dar parcial provimento ao recurso para reverter as glosas dos
seguintes itens: (i.2.1) rubricas constante das tabelas elaboradas pela
Fiscalização constante do relatório de diligência (e-fls.1.166 e 1.167 a 1.176), nas
quais se reconheceu o direito ao crédito sobre bens e serviços citados; (...)
No despacho de admissibilidade, tem-se o seguinte:
Como se percebe, a decisão foi criteriosa e minuciosamente detalhada. Dada a
grande quantidade de glosas avaliadas e de particularidades do caso, a parte
dispositiva do acórdão restou bastante extensa. Para que não se prolongasse
ainda mais, constou no dispositivo referência às “rubricas constante das tabelas
elaboradas pela Fiscalização constante do relatório de diligência (e-fls.1.166 e
1.167 a 1.176)”.
A Embargante não deixou claro qual foi exatamente a dificuldade em “saber em
quais partes a União restou vencida”. Tal como consta no acórdão, tratar-se-iam
das rubricas que constam nas tabelas elaboradas pela Fiscalização, no relatório de
diligência de e-fls.1.166 e 1.167 a 1.176. Não me parece que relacionar essas
rubricas no dispositivo do acórdão deixasse-o mais claro.
O problema, contudo, é que, compulsando os autos, não logrei êxito em
encontrar o relatório de diligências de e-folhas 1.166 e 1.167 a 1.176. Ainda que
se trate apenas de lapso manifesto, mostra-se necessário, sem dúvida, que a
remissão do dispositivo do acórdão indique as folhas corretas nas quais estão
relacionados os itens cujas glosas foram revertidas.
Concordo plenamente com o autor do referido Despacho, pois também tentei
encontrar as tabelas informadas no dispositivo do Acórdão embargado e me deparei com textos e
figuras ilegíveis. Desta forma, voto por acolher os Embargos de declaração, por obscuridade no
texto do trecho do dispositivo embargado.
Mas apenas o acolhimento dos Embargos não resolve a questão. Desta forma,
talvez a referência à numeração das folhas estivesse equivocada. E foi isso mesmo o que
aconteceu. Testando a troca do milhar por 2, 3, 4, 5 e 6, encontrei nas fls. 6.166 e 6.167 a 6.176 as
tabelas elaboradas pela Fiscalização, integrantes do relatório de Diligência Fiscal.
CONCLUSÃO
Pelo acima exposto, voto por conhecer dos Embargos declaratórios, para, no
mérito, os acolher, por obscuridade no dispositivo da decisão do Acórdão embargado, para
retificar o item (i.2.1) daquele dispositivo, nos seguintes termos:
Fl. 6523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.949 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722958/2014-75
4
DE:
rubricas constante das tabelas elaboradas pela Fiscalização constante do relatório
de diligência (e-fls. 1.166 e 1.167 a 1.176), nas quais se reconheceu o direito ao crédito sobre bens
e serviços citados.
PARA:
rubricas constante das tabelas elaboradas pela Fiscalização constante do relatório
de diligência (e-fls. 6.166 e 6.167 a 6.176), nas quais se reconheceu o direito ao crédito sobre bens
e serviços citados.
É como voto.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 6524
DF CARF MF
Original